Tribunal: TCU
Processo: 010.696/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ivaldir Antonio Paulus,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos por Ivaldir Antonio Paulus (XXX.948.120-XX), servidor aposentado do Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça contra o Acórdão 1417/2020-TCU-Segunda Câmara (Relatora: Ministra Ana Arraes), que julgou ilegal o ato de aposentadoria e negou-lhe registro, em razão da averbação irregular de tempo de atividade rural e de aluno-aprendiz sem o recolhimento das devidas contribuições previdenciárias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria de Ivaldir Antonio Paulus; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Departamento de Polícia Federal e aos demais interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.